Tribunal: TJSP
Processo: 0000375-66.2005.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000375-66.2005.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante GAMA CONSTRUÇÕES
CIVIS, ENGENHARIA, INCORPORAÇÕES E COMERCIO LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.464 - Apelação Cível no 0000375-66.2005.8.26.0247 - Ilhabela - RS
2/5
Voto no 18.464
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000375-66.2005.8.26.0247
Apelante: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio
Ltda.
Apelado: Município de Ilhabela
Interessados: Nilce Signorini
Juiz prolator: Paulo Guilherme de Faria
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DE
OBRA.
PRONTO
SOCORRO.
MUNICÍPIO
DE
ILHABELA.
Inexistência de reconhecimento de atos de improbidade por parte
dos agentes públicos. Impossibilidade de responsabilização de
terceiros com base na Lei de Improbidade Administrativa. Sentença
de improcedência reformada. Recurso provido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação Civil Pública, interposto contra r. sentença de fls. 1626/1632, proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Ilhabela, que julgou improcedentes os
pedidos formulados contra os corréus Nilce, Rubens, Sérgio e Heleusa, e
parcialmente procedente contra Gama Construções, condenando esta na proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 3 anos, afastando os demais pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.464 - Apelação Cível no 0000375-66.2005.8.26.0247 - Ilhabela - RS
3/5
(ressarcimento ao Erário, pagamento de multa civil e suspensão dos direitos
políticos dos demais réus).
Gama Construções interpôs o recurso sustentando, em
síntese, preliminar de cerceamento de defesa, porque não houve publicação de
decisão no nome do patrono e, no mérito, a inexistência de improbidade
administrativa (fls. 1164/1168).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram originariamente distribuídos ao E. Des.
Rebouças de Carvalho, integrante da C. 9a Câmara de Direito Público, que declinou
da competência em razão da prevenção (1182/1185).
Redistribuídos os autos ao E. Des. Francisco Bianco,
integrante desta C. 5a Câmara de Direito Público, também declinou da
competência ante a existência de juiz certo (fls. 1200/1201).
O Ministério Público de 2a Instância pugnou pelo
provimento do recurso (fls. 1193/1198).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Preliminarmente,
forçoso
reconhecer
inexistente
o
alegado cerceamento de defesa, já que, ao contrário do que foi dito, o nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.464 - Apelação Cível no 0000375-66.2005.8.26.0247 - Ilhabela - RS
4/5
advogado constou regularmente das publicações.
No mérito, compulsando os autos, verifica-se que a
ação visava a responsabilização civil dos réus por prática de improbidade
administrativa em contrato administrativo de licitação e mau execução de obra de
pronto socorro.
Ocorre que não foi reconhecida qualquer prática de
improbidade administrativa no caso dos autos, tanto é que todos os corréus,
inclusive os servidores públicos, foram absolvidos das imputações.
Na verdade, o que ficou claro é que o serviço foi mau
executado. Entretanto, apenas este fato não pode justificar uma condenação por
improbidade administrativa.
Ao contrário, já que é um contrassenso, como bem
apontado pelo E. Procurador de Justiça, reconhecer que os servidores públicos não
concorreram para a prática do ato apontado como ímprobo e, de outro lado,
condenar apenas a empresa contratada.
Neste ponto, o próprio art. 3o da Lei de Improbidade
Administrativa prevê que:
“As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer
forma direta ou indireta".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.464 - Apelação Cível no 0000375-66.2005.8.26.0247 - Ilhabela - RS
5/5
Pois bem. Reconhecido que não praticaram atos
ímprobos os servidores públicos, do mesmo modo não há como condenar a
empresa, até porque não há nos autos qualquer prova de que tenha ela se
beneficiado.
Por tais razões, a r. sentença comporta reparo, a fim de
julgar totalmente improcedente a ação.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator